Tribunal: TJMT
Processo: 1031045-76.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031045-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA GIANINI GOMES - CPF: 381.770.068-78 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. PROVA UNILATERAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em reclamação indenizatória, na qual a parte reclamante questionava a legitimidade de débito e a existência de vínculo contratual com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira, como telas sistêmicas e faturas, são provas suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade de débito, especialmente quando há evidências de utilização do serviço e pagamentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, mas não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

4. No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas que evidenciam a existência da relação jurídica, diante da utilização do cartão de crédito e a vinculação com outras faturas já pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A comprovação da existência de relação jurídica e da legitimidade de débito bancário pode ser realizada por meio de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, relatórios e faturas, desde que corroborados por outras evidências que demonstrem a utilização do serviço e a vinculação com pagamentos anteriores, configurando indícios de adesão e uso dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/Turma Recursal; Súmula 34/Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 31/03/2025; N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1031045-76.2024.8.11.0003

Agravante:
GLAUCIA GIANINI GOMES CAMPOS

Agravado:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLAUCIA GIANINI GOMES CAMPOS ajuizou reclamação indenizatória em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dív
ida negativada.

A parte

reclamante

interpô
s Recurso Inominado, o qual foi
julgado por meio de decisão mon
ocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante
interpôs Agravo Interno e sustentou que a decisão monocrática reconheceu indevidamente vínculo con
tratual com base em provas unilaterais produzidas pela própria reclamada.

A parte

reclamada intimada (ID 303084864/
PJe2
) não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à aprecia
ção do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não foi comprovada a legitimidade da dívida, inexistindo contratação ou utilização dos serviços.

A decisão agravada assimse manifestou sobre a origem da dívida:

(...) É
do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo
devedor

(
NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual susci
tada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 285257386/
PJe2
), que evidenciam a existência da relação jurídica, diante da utilização do cartão de crédito e a vinculação com outras faturas já pagas (ID 285257390/PJe2).

Portanto, a
cobrança é legítima e não há conduta ilícita. (...)

Consta do documento
juntado no
ID 285257390/
PJe2
que a
parte
reclamante efetuou pagamento da fatura com vencimento em 15/9/2022,
no dia
30/8/2022, no valor de R$ 1.714,76, relativo
à
fatura de cartão de crédito
, constando registros de quitação e evolução do saldo financiado.

Tais lançamentos, ainda que oriundos de prova unilateral produzida pela própria instituição financeira, revelam elementos concretos da relação jurídica discutida, evidenciando movimentação
financeira vinculada ao contrato e, por conseguinte, indicativos de adesão e utilização dos serviços.

Nesse sentido:

(...)
1
. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos compleme
ntares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. (N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

(...)
2
. A comprovação da relaç
ão jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

(...)
3
. A Súmula 34 da TRMT
, determina
que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existênc
ia da relação contratual.”. (N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as pro
vas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025